Tribunal: STJ
Processo: 0320693-98.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1029869 - SP (2025/0320693-8)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: GUSTAVO DIAS COSTA (PRESO)
ADVOGADA
: GISLAINE SOUZA DE OLIVEIRA - SP466583
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
ROUBO MAJORADO. RECONHECIMETNO PESSOAL.
NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO
FUNDADA
EM
OUTRAS
PROVAS.
AGRAVO
IMPROVIDO.
1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça
firmou, no julgamento do Tema n. 1.258, o
entendimento de que as regras postas no
do
art. 226
CPP são de observância obrigatória, e que poderá o
magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do
exame de provas ou evidências independentes que não
guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de
reconhecimento.
2. O caso concreto enquadra-se naquelas situações
previstas no julgamento do repetitivo, nas quais a
irregularidade no procedimento não conduzirá à
nulidade da condenação lastreada em elementos de
prova autônomos, especialmente porque a motocicleta
subtraída da vítima foi encontrada em poder dos
agentes, reconhecidos pela vítima momentos depois da
ocorrência do crime. Ademais, o acórdão impetrado
ressaltou que o procedimento de reconhecimento foi
realizado conforme determina o
do CPP.
art. 226
3. Nesses termos, evidente a sintonia entre o julgado
objeto deste
e a jurisprudência desta
habeas corpus
Corte Superior, cabendo observar, ainda, que a
desconstituição da conclusão alcançada pelo Tribunal
local implicaria necessariamente o amplo revolvimento
de matéria fático-probatória, o que não se coaduna com
a estreita via cognitiva do
.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA52640626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/11/2025 18:18:52
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: 51acfac7-7af3-4181-b734-32803073f662

4. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
19/11/2025
25/11/2025,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio
Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
26 de novembro de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA52640626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/11/2025 18:18:52
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: 51acfac7-7af3-4181-b734-32803073f662

AgRg no HABEAS CORPUS No 1029869 - SP (2025/0320693-8)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: GUSTAVO DIAS COSTA (PRESO)
ADVOGADA
: GISLAINE SOUZA DE OLIVEIRA - SP466583
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
ROUBO MAJORADO. RECONHECIMETNO PESSOAL.
NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO
FUNDADA
EM
OUTRAS
PROVAS.
AGRAVO
IMPROVIDO.
1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça
firmou, no julgamento do Tema n. 1.258, o
entendimento de que as regras postas no
do
art. 226
CPP são de observância obrigatória, e que poderá o
magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do
exame de provas ou evidências independentes que não
guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de
reconhecimento.
2. O caso concreto enquadra-se naquelas situações
previstas no julgamento do repetitivo, nas quais a
irregularidade no procedimento não conduzirá à
nulidade da condenação lastreada em elementos de
prova autônomos, especialmente porque a motocicleta
subtraída da vítima foi encontrada em poder dos
agentes, reconhecidos pela vítima momentos depois da
ocorrência do crime. Ademais, o acórdão impetrado
ressaltou que o procedimento de reconhecimento foi
realizado conforme determina o
do CPP.
art. 226
3. Nesses termos, evidente a sintonia entre o julgado
objeto deste
e a jurisprudência desta
habeas corpus
Corte Superior, cabendo observar, ainda, que a
desconstituição da conclusão alcançada pelo Tribunal
local implicaria necessariamente o amplo revolvimento
de matéria fático-probatória, o que não se coaduna com
a estreita via cognitiva do
.
habeas corpus
4. Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA52406456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/11/2025 15:27:14
Código de Controle do Documento: ae0ecaa6-adaf-4016-91f7-99771734c12c

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por GUSTAVO DIAS COSTA
contra a decisão que não conheceu do
impetrado contra acórdão
habeas corpus
prolatado pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Depreende-se dos autos que o agravante foi condenado às penas de 10
anos, 4 meses e 13 dias de reclusão em regime inicial fechado e de pagamento
de 23 dias-multa, como incurso na sanção do
§ 2o, II, e § 2o-A, I, c/c o
art. 157,
, ambos do Código Penal.
art. 29, caput
No
impetrado no Superior Tribunal de Justiça, a defesa requereu a
writ
concessão da ordem para que fosse declarada a nulidade do reconhecimento
fotográfico, com a consequente absolvição do agravante.
Diante do não conhecimento do
, interpôs-se o presente
habeas corpus
agravo.
Nas razões do agravo, a defesa repisa os fundamentos expendidos
na petição inicial, sustentando que a condenação seria nula, por entender que não
haveria provas suficientes para a condenação e que o reconhecimento realizado
na fase policial teria violado o
do Código de Processo Penal.
art. 226
Requer, ao final, a submissão do pleito ao colegiado, para a concessão
da ordem.
O Ministério Público Federal manifestou ciência da decisão agravada
à fl. 100.
É o relatório.
VOTO
Tenho que a irresignação não merece acolhida.
Conforme destacado na decisão agravada, o Superior Tribunal de
Justiça firmou a compreensão de que o
não pode ser utilizado
habeas corpus
como substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o
não conhecimento da impetração quando assim manejado.
Observem-se, a respeito: AgRg no HC n. 943.146/MG, Quinta Turma,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
AgRg no HC n.
22/10/2024;
874.713/SP, Quinta Turma, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 20/8/2024;
Documento eletrônico VDA52406456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/11/2025 15:27:14
Código de Controle do Documento: ae0ecaa6-adaf-4016-91f7-99771734c12c

AgRg no HC n. 749.702/SP, Sexta Turma, relator Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, DJe de
AgRg no HC n. 912.662/SP, Sexta Turma, relator
29/2/2024;
Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 27/6/2024.
Ademais, a propósito do disposto no
-A do CPP, verifica-se que
art. 647
o acórdão impugnado não possui ilegalidade flagrante que permita a concessão
da ordem de ofício, conforme analisado a seguir.
A defesa suscita a nulidade do decreto condenatório, apontando a
ilicitude da prova utilizada para embasá-lo, ao argumento de que seria derivada
exclusivamente do reconhecimento pessoal do acusado pelas vítimas, tanto na
fase policial como em juízo, sem o cumprimento dos requisitos estabelecidos pelo
do Código de Processo Penal.
art. 226
Para manter a sentença penal condenatória, por ocasião do julgamento
do pedido de revisão criminal, o Tribunal de Justiça consignou os seguintes
fundamentos (fls. 39-41, grifei):
Como se infere, a Defesa do peticionário sustenta as mesmas
teses já levantadas, em sede recursal, as quais já foram
devidamente valoradas e rechaçadas, em duplo grau de jurisdição,
não se antevendo, nesta oportunidade, a despeito dos argumentos
aqui trazidos, qualquer erro de julgamento ou ilegalidade, até
porque não demonstrada, de maneira concreta e satisfatória, a
imprestabilidade das provas ou qualquer álibi que pudesse afastar
Gustavo da cena criminosa.
Da prova judicializada, extrai-se que a vítima sempre narrou a
mesma descrição fática, assegurando o conluio entre os
agentes e o emprego de arma de fogo, além de identificar o
peticionário como o autor do roubo, de modo convincente, em
ambas as fases da persecução penal.
E tais dizeres restaram suficientemente corroborados pela
apreensão da motocicleta do ofendido, na posse do
sentenciado, conforme relatado pelos policiais militares, no
caderno processual.
Respeitada a tese defensiva, não se vislumbra, a esta altura,
qualquer afronta ao artigo 226, do Código de Processo Penal, de
sorte a macular a prova judicializada, porquanto, na fase
extrajudicial,
a
vítima,
após
descrever
os
sinais
característicos das pessoas envolvidas no crime, identificou o
sentenciado, em local onde se encontravam várias pessoas
. E, em Juízo, renovou o procedimento,
(vide fls. 41)
reconhecendo Gustavo, que se encontrava ladeado por outras
pessoas, como sendo um dos autores do roubo.
Documento eletrônico VDA52406456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/11/2025 15:27:14
Código de Controle do Documento: ae0ecaa6-adaf-4016-91f7-99771734c12c

De se ressaltar que o ofendido, durante a execução criminosa,
teve contato visual direto com o sentenciado, não se
cogitando, desse modo, que o tenha acusado com dúvidas ou
. Também, inexiste nos autos qualquer
por falsas memórias
indício que conduza à acusação caluniosa.
Sem embargo, eventuais irregularidades da fase inquisitiva de
apuração dos fatos não se prestam a contaminar o processo em
que plenamente observadas (e não contestadas) as garantias da
ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, sem
deslembrar que o questionado reconhecimento não se mostrou
isolado nos autos, diante da apreensão da motocicleta
subtraída na posse do revisionando.
Enfim, tendo o quadro probatório patenteado a ocorrência do crime
imputado ao peticionário, inarredável arrematar que a condenação
não contrariou a evidência dos autos, tampouco texto expresso de
lei, de sorte que a res judicata deve ser prestigiada, sendo inviável
a pretendida desclassificação da conduta.
A reprimenda, aí incluído o regime prisional, de igual modo, não
comporta qualquer censura, porque operada adequadamente e
desenvolvida com base em elementos concretos e mediante
fundamentação idônea.
Com efeito, esta Corte Superior, por ocasião do julgamento do HC n.
598.886/SC, sob a relatoria do Ministro Rogério Schietti (DJe
, firmou
18/12/2020)
a compreensão de que a inobservância do procedimento previsto no
do
art. 226
Código de Processo Penal invalida o reconhecimento pessoal do suspeito,
tornando-o imprestável para fundamentar eventual condenação, mesmo se
confirmado posteriormente no curso da instrução criminal.
Mais recentemente, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça
firmou as seguintes teses no julgamento do Tema n. 1.258:
1 – As regras postas no
do CPP são de observância
art. 226
obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena
de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva,
em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça
sobre o tema. O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido
não poderá servir de lastro nem a condenação nem a decisões
que exijam menor rigor quanto ao standard probatório, tais como a
decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a
pronúncia.
2 – Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do
suspeito para a realização do reconhecimento pessoal. Ainda que
a regra do inciso II do
do CPP admita a mitigação da
art. 226
semelhança
entre
os
suspeitos
alinhados
quando,
Documento eletrônico VDA52406456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/11/2025 15:27:14
Código de Controle do Documento: ae0ecaa6-adaf-4016-91f7-99771734c12c

justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o
mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as
pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória
do reconhecimento feito nessas condições.
3 – O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida
em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o
potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando
de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito
de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento
atenda os ditames do
do CPP.
art. 226
4 – Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a
partir do exame de provas ou evidências independentes que
não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de
reconhecimento.
5 – Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar
congruência com as demais provas existentes nos autos.
6 – Desnecessário realizar o procedimento formal de
reconhecimento de pessoas, previsto no
do CPP, quando
art. 226
não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com
base na memória visual de suas características físicas percebidas
no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa
que o depoente já conhecia anteriormente.
O caso dos autos, portanto, enquadra-se naquelas situações previstas
no julgamento do repetitivo, nas quais a irregularidade no procedimento não
conduzirá à nulidade da condenação lastreada em elementos de prova
autônomos, especialmente porque a motocicleta subtraída da vítima foi
encontrada em poder dos agentes, reconhecidos pela vítima momentos depois da
ocorrência do crime
.
(fl. 48)
Ademais, o acórdão impetrado ressaltou que o procedimento de
reconhecimento foi realizado conforme determina o
do CPP.
art. 226
Por esse prisma, mostra-se evidente a sintonia entre o julgado objeto
deste habeas corpus e a jurisprudência desta Corte Superior, cabendo observar,
ainda, que a desconstituição da conclusão alcançada pelo Tribunal local implicaria
necessariamente o amplo revolvimento de matéria fático-probatória, o que não se
coaduna com a estreita via cognitiva do
.
habeas corpus
Nessa direção:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO
MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO
Documento eletrônico VDA52406456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/11/2025 15:27:14
Código de Controle do Documento: ae0ecaa6-adaf-4016-91f7-99771734c12c

EM DESCONFORMIDADE AOS PRECEITOS DO
DO
ART. 226
CPP. OUTROS ELEMENTOS APTOS A INDICAR A AUTORIA DO
DELITO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Embora o reconhecimento do paciente não tenha sido realizado
em estrita observância ao
do CPP, não foi ele o único
art. 226
elemento probatório apto a embasar a condenação. O paciente foi
preso em flagrante, em posse do bem roubado juntamente com o
seu comparsa, fatos que demonstram a autoria do crime e refutam
a tese de insuficiência probatória.
2. Verificado o
em relação ao acórdão paradigma
distinguishing
proferido no autos do HC n. 652.284/SC, ou seja, existência de
outros elementos aptos a comprovar a autoria do delito, inviável
acolher a tese defensiva de nulidade do processo e absolvição do
agravante.
3. Ademais, "Eventual desconstituição das conclusões das
instâncias antecedentes a respeito da autoria delitiva depende
de reexame de fatos e provas, providência inviável na estreita
(AgRg no HC n. 717.803/RJ, relator
via do
."
habeas corpus
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
9/8/2022,
16/8/2022.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 872.909/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato,
Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
21/5/2024,
27/5/2024.
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS.
ROUBO
MAJORADO.
ABSOLVIÇÃO.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PRESENÇA DE OUTROS
ELEMENTOS DE PROVA QUE PERMITEM A MANTENÇA DA
CONDENAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
3. No caso dos autos, a autoria delitiva não tem, como único
elemento de prova, o reconhecimento fotográfico, o que demonstra
haver
em relação ao acórdão paradigma da
distinguishing
alteração jurisprudencial, considerando a presença de outros
elementos de convicção hígidos, pois o ofendido foi surpreendido
em posse do capacete da vítima, além de ter sido reconhecido
extrajudicialmente por testemunha. Tudo isso, deveras, demonstra
a existência de um cabedal probatório apto a justificar a mantença
da condenação do réu, em que pese a ofensa ao
do CPP.
art. 226
4. Se a instância ordinária, de forma motivada e com
fundamento no contexto probatório dos autos, entendeu que
existe prova suficiente da autoria delitiva, a via do
não se
writ
mostra adequada para infirmar tal conclusão.
5. Agravo desprovido.
Documento eletrônico VDA52406456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/11/2025 15:27:14
Código de Controle do Documento: ae0ecaa6-adaf-4016-91f7-99771734c12c

(AgRg no HC n. 860.053/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
4/3/2024,
7/3/2024.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA52406456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/11/2025 15:27:14
Código de Controle do Documento: ae0ecaa6-adaf-4016-91f7-99771734c12c

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.029.869 / SP
Número Registro: 2025/0320693-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15310970720218260228 21732896620258260000
Sessão Virtual de
a
19/11/2025
25/11/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : GISLAINE SOUZA DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: GISLAINE SOUZA DE OLIVEIRA - SP466583
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: GUSTAVO DIAS COSTA (PRESO)
CORRÉU
: IGOR RONALD DOS SANTOS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : GUSTAVO DIAS COSTA (PRESO)
ADVOGADA
: GISLAINE SOUZA DE OLIVEIRA - SP466583
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA52623471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:51:09
Código de Controle do Documento: 7f6e7469-216c-4224-aa71-ea5954400703

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
19/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
25/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 25 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52623471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:51:09
Código de Controle do Documento: 7f6e7469-216c-4224-aa71-ea5954400703